Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002422-50.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
RECORRIDA(s): ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 44260991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CÂNCER DE TIREOIDE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME PET-DEDICADO ONCOLÓGICO PET CT - ART. 300 DO CPC/2015 - MULTA – CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor fixado pode sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002422-50.2020.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 27/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (ID 48801484):
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 537, § 1o, 1.022, II, do CPC e artigo 412, 884 do CC, ao argumento de que a multa aplicada em relação ao descumprimento da obrigação de fazer é desproporcional e desarrazoada.
Recurso tempestivo (ID 51891963).
Contrarrazões no ID 54664992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não conheço da alegada vulneração do art. 1022 e 489 do CPC/15. Nas razões do especial o recorrente argumenta que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia, o que atrai, de forma inarredável, a exegese da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.".
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)” (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, para determinar que custeie a realização de exame (PET –DEDICADO ONCOLÓGICO – PET CT), no prazo de 48 horas, bem como os demais exames/procedimentos necessários ao tratamento da autora, tudo sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 37, § 1o, do CPC e artigos 412, 884 do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, para verificar se a multa aplicada em relação ao descumprimento da obrigação de fazer é exorbitante e desproporcional, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular 7/STJ.
Confira-se:
(ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS.AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA 211/STJ. ASTREINTES. QUANTUM. EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTEXTO FÁTICO.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
3. Quanto às astreintes, cabe ressaltar que na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. 4. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Na espécie, tendo em vista que o valor estabelecido a título de astreintes veio ancorado no contexto fático delineado nos autos, e a parte agravante não foi capaz de demonstrar afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, incide o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1469658/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019). (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x